Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. MEIO INADEQUADO. CITAÇÃO. ENTREGA A TERCEIRO DESCONHECIDO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente consiste no fenômeno processual pelo qual, em razão de falta de diligências, ou inércia total ao longo do processo executivo, o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito. A demora na execução, por falha não atribuível ao credor, não caracteriza a prescrição intercorrente. Súmula 106 STJ.

2.Conforme sistemática da Lei de Execuções Fiscais, é válida a citação quando a correspondência for entregue no endereço do executado.

3. A presunção decorrente da CDA, onde consta o sócio como corresponsável pela dívida exige necessariamente que a prova em contrário ou desconstitutiva dessa presunção ocorra em sede de dilação probatória, a qual é incabível na exceção de pré-executividade.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.